Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, ao Ministério Público e em juízo – de que, durante discussão, o réu puxou seus cabelos, segurou seu maxilar com força e a ameaçou de morte - harmônicas e coerentes com o depoimento de testemunha e, inclusive, com a versão do réu, na delegacia – que admitiu que, durante discussão com a vítima no dia dos fatos, ficou “transtornado” -- são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
2 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, tendo em vista, sobretudo a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
3 - Apelação provida em parte.